Tribunal: TJDFT
Processo: 0708029-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. DIREITOS SOBRE IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. VIA INADEQUADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As contrarrazões não constituem meio apropriado para a formulação de pedidos, uma vez que seu objetivo é exclusivamente rebater os argumentos do recurso interposto pela parte adversa. A pretensão de devolver questões de mérito a instância revisora deve ser deduzida pela via processual adequada, a saber, através do manejo do recurso de Apelação, ainda que de forma Adesiva.
2. Nos termos do art. 1.659, II do Código Civil, excluem-se da comunhão os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares. Comprovada a cadeia dominial de sucessiva transferência de bens imóveis, inexiste comunicabilidade do bem particular.
3. Recurso conhecido e provido.